Tribunal: TJSP
Processo: 2260095-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido de realização de pesquisas via sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud), Infojud e Renajud, em razão da pandemia da COVID-19 - Inexistência de previsão legal para o adiamento da medida que impeça realização de referidas diligências - Efeitos da pandemia, a essa altura, não podem ser usados

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido de realização de pesquisas via sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud), Infojud e Renajud, em razão da pandemia da COVID-19 - Inexistência de previsão legal para o adiamento da medida que impeça realização de referidas diligências - Efeitos da pandemia, a essa altura, não podem ser usados para abalar o direito do credor - Inteligência do art. 797 do CPC - Cabe à instituição financeira agravante se utilizar das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário para buscar valores ou bens em nome da parte agravada – Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.
Cumprimento de sentença – Inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (Serasajud) – Possibilidade – Exegese do art. 782, e parágrafos 3o, 4o e 5o do CPC – Precedente – Recurso provido, também nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
Registro: 2020.0001047700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260095-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado FRIOS DADO COMERCIO DE FRIOS
E LATICINIOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
VOTO No: 32447
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGVTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGVDO.: FRIOS DADO COMÉRCIO DE FRIOS E LATICÍNIOS EIRELI
ME.
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que deixou de acolher
pedido de realização de pesquisas via sistemas Sisbajud
(antigo Bacenjud), Infojud e Renajud, em razão da
pandemia da COVID-19 - Inexistência de previsão legal
para o adiamento da medida que impeça realização de
referidas diligências - Efeitos da pandemia, a essa altura,
não podem ser usados para abalar o direito do credor -
Inteligência do art. 797 do CPC - Cabe à instituição
financeira
agravante
se
utilizar
das
ferramentas
disponibilizadas ao Poder Judiciário para buscar valores ou
bens em nome da parte agravada Hipótese de reforma da
decisão agravada Recurso provido.
Cumprimento de sentença Inclusão do nome do devedor
nos cadastros de inadimplentes (Serasajud) Possibilidade
Exegese do art. 782, e parágrafos 3o, 4o e 5o do CPC
Precedente Recurso provido, também nessa parte.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls. 22,
que em cumprimento de sentença, deixou de acolher pedido
de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a
inclusão do nome do executado junto ao sistema Serasajud.
Sustenta o banco que ante a decisão
agravada, sua irresignação consiste à não observação pelo
Juízo de origem, ao direito da parte credora em receber
do poder judiciário o amparo necessário para a realização
de atos administrativos através de plataformas digitais
(sistemas informatizados), por meio das quais se permite
o acesso célere a informações patrimoniais via sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
SisbaJud, RenaJud e Infojud, bem como a expedição de
ofícios junto ao órgão SerasaJud; e decide que, segundo
ele, dada as peculiaridades por que atravessamos em razão
da pandemia, tais pedidos serão apreciados quando cessado
o estado de calamidade pública (fls. 03).
Trata-se no caso, de ação de cobrança
firmado no crédito GIRO SOLUÇÃO PARCELADO Contrato:
300000009400 Conta corrente - 000130015591 Agência: 4201
Operação no 4201000009400300424, ora contratado em 27 de
Dezembro de 2018. A parte citada, constituiu patrono nos
autos, e formalizou-se amigavelmente um acordo (fls.
193/197), homologado por sentença às fls. 200. Haja vista
o seu descumprimento, distribuiu-se o cumprimento de
sentença na origem (em apenso), e, por conta da falta de
pagamento no prazo legal, solicitou-se o deferimento das
pesquisas, visando a localização de bens e valores
(SisbaJud, RenaJud e InfoJud), bem como a inclusão do
nome do devedor no cadastro de inadimplentes - SerasaJud
(fls. 03/04).
Alega o banco que não existe amparo legal
ao impedimento imposto em face da realização de pesquisas
por
meio
de
plataformas
digitais
(sistemas
100%
informatizados), sob o argumento do estado de calamidade
pública que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. O
sistema de pesquisas através de plataformas digitais não
se comunica ao impedimento do estado de pandemia. Isso,
porque, os sistemas online são justamente aqueles que
imperam em períodos de crise sanitária como esta
vivenciada. Além de impedir que as pesquisas sejam
realizadas pelos serventuários, o Magistrado defende o
posicionamento de que tais pleitos serão analisados em
momento futuro e incerto, já que associado ao fim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
estado de calamidade pública, tornando o decisório
interlocutório ainda mais plausível de ser reformado. Ao
mesmo passo que a expedição de ofício o órgão do
SerasaJud, para encaminhamento por e-mail ou correios, é
um
procedimento
que
ocorre
totalmente
online,
disponibilizando-o nos próprios autos, sem qualquer
contato físico (fls. 04/05).
Esclarece, ainda, o banco que o BacenJud é
um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às
instituições financeiras, para agilizar a solicitação de
informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema
Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019,
foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a
Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN, visando o
desenvolvimento
de
novo
sistema para
substituir o
BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário
transmitir suas ordens às instituições financeiras.
Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do
processo e eficiência da
prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na
tramitação física de documentos contendo informações
sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos
do Poder Judiciário - SISBAJUD. O principal objetivo do
desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de
renovação
tecnológica
da
ferramenta,
para
permitir
inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já
não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a
natureza
defasada
das
tecnologias
nas
quais
foi
originalmente escrito (fls. 05/08.
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para conceder ao banco agravante o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
que seja realizada a pesquisa pelos meios online
((SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E SERASAJUD, para se evitar
o
esvaziamento
patrimonial
da
parte
agravada,
resguardando-se uma situação futura. Prequestiona a
matéria (fls. 08/09).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem a atribuição do postulado efeito ativo, transcorrendo
'in albis' o prazo para resposta (fls. 29).
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Os pedidos de fls. 11/12, dadas as
peculiaridades por que atravessamos em razão da
pandemia, serão apreciados assim que cessado o
estado de calamidade pública ora vigente.
Intime-se” (fls. 22).
Merece reforma a decisão agravada, a fim
de que seja possível incrementar a busca de patrimônio da
parte executada, uma vez que não há previsão legal que
impeça tal medida, a qual pode ser implementada,
inclusive, durante a pandemia da Covid-19.
Efetivamente,
o
Judiciário
possui
mecanismos mais eficientes de busca de patrimônio, tais
como por meio do Infojud, Sisbajud (antigo Bacenjud) e
Renajud. Tais buscas não podem ser realizadas sem
intervenção judicial e são remuneradas pelo próprio
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
Assim, a utilização dos supracitados mecanismos se baseia nos princípios da economia,
celeridade e duração razoável do processo.
Dessa forma, a utilização dos sistemas
judiciais possibilita que sejam encontrados bens em nome
do executado e, consequentemente, a satisfação do débito.
Como se vê, impossível afastar na espécie
o direito do banco recorrente. A execução deve ser
trilhada para atender ao interesse do credor na
satisfação do seu crédito. Incide o princípio do art. 797
do Código de Processo Civil. Os efeitos da pandemia, a
essa altura, não pode impedir que o agravante consiga a
satisfação do seu direito em juízo.
O uso da ferramenta do Sisbajud (antigo
Bacenjud) pode ser um meio eficaz e necessário para se
alcançar esse desiderato e o seu uso é amplamente
prestigiado na lei (arts. 835, § 1o, c/c 854, ambos do
CPC).
Registre-se, ainda, que o cumprimento de
sentença se relaciona a período de inadimplência muito
anterior ao estado de calamidade pública em razão da
pandemia da COVID-19, o que reforça a pertinência da
medida.
Anote-se que a presente crise de saúde
pública, classificada pela Organização Mundial da Saúde
como pandemia, desencadeia dificuldades econômicas que
atingem a todos indistintamente; os percalços por que
supostamente passa a parte devedora não lhe são
exclusivos, afligem a sociedade em geral.
Tem-se, mais ainda, que, embora não se
desconheçam os efeitos decorrentes da pandemia denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
'COVID-19'
sobre
todas
as
pessoas
e
atividades
econômicas, não é menos certo que eventuais excessos
somente podem ser analisados e resolvidos no caso
concreto,
tanto
mais
quando
está
assegurado
o
contraditório em instrumento próprio (§§ 2o e 3o do art.
854 do CPC).
Assim, por ora, simples realização de
pesquisas
via
sistemas
acima referidos
e eventual bloqueio e penhora das quantias encontradas é
perfeitamente razoável, sem que isso represente abuso
algum. No que diz respeito ao pedido de
inscrição do nome da parte agravada no cadastro de
inadimplentes, por meio do sistema 'Serasajud', também
merece acolhimento.
Ressalta-se que a inclusão do nome do
agravado junto ao cadastro de inadimplentes se trata de
medida
expressamente
autorizada
pelo
ordenamento
processual em vigor.
Com efeito, dispõe o artigo 782, § 3o do
CPC que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar
a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes”.
A
providência
há
de
ser
adotada
diretamente pelo juízo, por meio do sistema Serasajud,
responsável pela comunicação digital entre o Poder
Judiciário
estadual
e
a SERASA Experian,
conforme
Comunicados CG 1413/2016 e 2632/2017 da Corregedoria
Geral de Justiça deste E. Tribunal.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2260095-80.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 32447
“Execução
de
título
extrajudicial
Inscrição do nome do executado nos cadastros de
inadimplentes
Possibilidade
Medida
coercitiva
prevista expressamente no artigo 782, §3o, do
Código de Processo Civil Inscrição que deve ser
feita via convênio SERASAJUD, conforme comunicado
CG
no2632/2017
Precedentes
jurisprudenciais
Inaplicabilidade
do
art.
43,
§1o,
do
CDC
Inteligência do art. 782, §4o, do CPC. Agravo não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070266-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
03/06/2019).
Por fim, considera-se prequestionada
toda a matéria constitucional e infraconstitucional
ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Neste contexto, a reforma da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator